Tribunal: TJMT
Processo: 1011734-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011734-79.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – ITAÚBA
Agravante: BEDIN AGROPECUÁRIA LTDA.
Agravado: ALEXANDRE SLHESSARENKO
Número do Protocolo: 1011734-79.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BEDIN AGROPECUÁRIA LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Itaúba/MT, que nos autos do “Cumprimento de Sentença de Verba Honorária” (Proc. no 1000768-94.2021.8.11.0096), ajuizada contra a agravante pelo advogado ALEXANDRE SLHESSARENKO, deferiu pedido de penhora “on line” de ativos financeiros em nome da executada/agravante até o valor exequendo (cf. Id. no 85718399 dos autos de origem).
A agravante sustenta que, como o advogado/agravado optou “por dar início a um novo processo”, ajuizando ação autônoma de Cumprimento de Sentença, “deveria a agravante ter sido intimada pessoalmente para efetuar o pagamento, o que não ocorreu, sendo a ele negada tal oportunidade”, e afirma que, “ante a falta de cumprimento aos procedimentos legais, o desdobramento logico é a não incidência de multa e honorários, bem como inviável é a cobrança de juros”.
Aduz que, “não existindo divergência quanto ao valor principal e considerando que houve o bloqueio no importe de R$ 239.809,51, (...) valor este suficiente a satisfação do débito”, deve haver “suspensão da execução e manutenção do valor bloqueado, para que ao final seja (...) reconhecido o débito exequendo como sendo na ordem de R$189.738,82, possibilitando o seu levantamento pelo agravado, bem como a devolução à agravante do valor excedente” (sic – cf. Id. no 131940664 - Pág. 5/6).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso para fins de “suspensão da execução e manutenção do valor bloqueado em conta até final decisão, impedindo o ônus do processo executório indevido em face do agravante”, e, ao final, seu provimento para afastar a incidência de multa de 10% e honorários advocatícios, na forma do art. 523, §1o, do CPC, “por não ter sido oportunizado (...) o pagamento voluntário” (sic – cf. Id. no 131940664 - Pág. 7).
É o breve relatório.
Sem delongas, o art. 513, §2o, I a IV, do CPC, dispõe que “o devedor será intimado para cumprir a sentença (I) “pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”; (II) “por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos”; (III) “por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos”, ou (IV) “por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento”.
No caso, tratando-se de pedido de cumprimento de sentença em relação a honorários advocatícios fixados por decisão terminativa proferida em processo onde a devedora tinha advogado constituído, sua intimação para cumprir a sentença realmente deveria ocorrer na pessoa de seu advogado, via DJe, como ocorreu no caso (cf. Id. no 76091153 dos autos de origem), sendo, portanto, insubsistente a tese de que “deveria a agravante ter sido intimada pessoalmente para efetuar o pagamento”.
A propósito, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ART. 475-J DO CPC/73. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. (...) III. Por ocasião do julgamento do REsp 1.262.933/RJ (DJe de 20/08/2013), sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que, para a aplicação da multa, prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil, é necessária a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, sendo dispensada a sua intimação pessoal, para o pagamento voluntário do débito” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp n. 1.502.012/RJ – Rela. Ministra Assusete Magalhães – j. 27/9/2016, DJe de 13/10/2016).
Não diviso, pois, o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator